Tribunal: TJSP
Processo: 2061214-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de instrumento de confissão de dívida e de contrato de prestação de serviços advocatícios. Embargos do devedor recebidos sem efeito suspensivo. Decisão mantida. Requisitos do art. 919, §1o, do CPC, não atendidos, ausente a relevância dos fundamentos da defesa. Recurso desprovido.